Tribunal: STF
Processo: ARE 1197196
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – FIES – TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA – PARTICIPAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE RECOMPRA DOS TÍTULOS – EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL – IMPOSSIBILIDADE. Tendo em vista os princípios da preservação e função social da empresa, bem como a finalidade educativa da sociedade, assim como a ausência de prejuízo ao Fisco, é vedado condicionar o direito de participar da recompra dos títulos à comprovação de regularidade fiscal da Instituição de Ensino Superior” (pág. 29 do documento eletrônico 30). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 25 do doc. eletrônico 31). 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário (doc. eletrônico 40).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV, LIV; 97; e 100, da mesma Carta.
    Aduz o recorrente que
    “[...]
    o acórdão recorrido estaria a contrariar frontalmente o disposto julgado do Supremo Tribunal Federal, na ADI n.º 2545, pois afastou a aplicabilidade do artigo 12 da Lei n. 10.260/2001, artigo que foi considerado de acordo com a Constituição pelo E. STF” (pág. 15 do doc. eletrônico 33).
    Alega, ainda, que 
    “[...]
    o pagamento em espécie do valor objeto da decisão judicial é controvertido, em virtude da não aplicabilidade da recompra ao caso em comento (conforme explicitado alhures), a determinação judicial de pagamento depende do trânsito em julgado da decisão para que seja efetivada, sob pena de ofensa ao dispositivo constitucional supra mencionado” (pág. 17 do doc. eletrônico 33).
    Por fim, requer o provimento do recurso para 
    “reconhecer o efeito vinculante e erga omnes da decisão proferida na ADI 2.545/DF (que declarou a constitucionalidade do art. 12 da lei 10.260/2001) e a ocorrência de violação ao art. 100 da Constituição Federal” (pág. 17 do doc. eletrônico 33).
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Consta do voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...]
    II – JUÍZO DE MÉRITO 
    Cinge-se a questão controvertida em verificar se a Fazenda Pública deve se abster de exigir da agravada a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, para fins de recebimento de seus créditos junto ao FNDE e também para que não retenha qualquer valor devido a esta. 
    A Lei n. 10.260/2001 obsta que a instituição de ensino participe da recompra dos títulos da dívida pública emitidos pela União [...]
    [...]
    Analisando as petições trazidas pelas partes, após a interposição do recuso (doc. ordem 424 e428-JPE), tenho que o julgamento da ADI 2.545, que reconheceu a constitucionalidade do art. 12, caput, da Lei 10.260/01, não obsta a análise, no caso concreto, acerca da impossibilidade de retenção do resgate no caso de dívida previdenciária. 
    [...]
    Sendo assim, no caso em tela, é incabível a exigência de regularidade fiscal para fins de permitir a participação em procedimento de recompra dos títulos da dívida pública” (págs. 34-39 do doc. eletrônico 30 – grifei). 
    De início, verifico que o parâmetro invocado neste recurso é o acórdão proferido no julgamento da ADI 2.545/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, que ficou assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 12, CAPUT, INC. IV, E 19, CAPUT , PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR FIES.
    1. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS POR LEIS SUPERVENIENTES. PRECEDENTES.
    2. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001: RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
    3. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001 E IMPROCEDENTE QUANTO AO ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001.
    Vê-se que, na ocasião, o art. 12, caput, da Lei 10.260/2001, foi considerado constitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Por oportuno, transcrevo o dispositivo:
    “Art. 12. A Secretaria do Tesouro Nacional fica autorizada a resgatar antecipadamente, mediante solicitação formal do Fies e atestada pelo INSS, os certificados com data de emissão até 10 de novembro de 2000 em poder de instituições de ensino que, na data de solicitação do resgate, tenham satisfeito as obrigações previdenciárias correntes, inclusive os débitos exigíveis, constituídos, inscritos ou ajuizados e que atendam, concomitantemente, as seguintes condições: [...].”
    Conclui-se, portanto, que a Corte Constitucional permitiu a exigência de demonstração de inexistência de débitos com a previdência para que a entidade de ensino possa efetuar o resgate antecipado dos títulos da dívida pública emitidos em favor do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior – FIES, sem que isso configure espécie de coerção indireta para exigência de pagamentos de tributos.
    O acórdão recorrido, por sua vez, ao analisar o caso dos autos, entendeu expressamente ser incabível a exigência de regularidade fiscal para fins de permitir a participação em procedimento de recompra dos títulos da dívida pública, em evidente afronta à autoridade da decisão que esta Suprema Corte proferiu no julgamento da ADI 2.545/DF.
    Na mesma linha, é o parecer da PGR, assim ementado:
    “Recurso Extraordinário com agravo. Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES. Recompra de certificados por entidade de ensino. Exigência de regularidade fiscal previdenciária, prevista no art. 12, caput, da Lei 10.260/2001. Afastamento da incidência da norma legal na origem por meio de decisão em desacordo com a cláusula da reserva de plenário. Hipótese em que, ademais, o STF já declarou a constitucionalidade do preceito na ADI 2.545/DF. Parecer pelo provimento do recurso” (pág. 1 do doc. eletrônico 40). 
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes ao ora em exame, ajuizados pelo mesmo recorrente: Rcl 39.222/DF, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 39.140/DF, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 32.525-ED/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 36.771/DF, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 34.104/DF, Rel. Min. Celso de Mello.
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1° e § 2°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator